Tribunal: TJDFT
Processo: 0743260-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. IMPUTAÇÃO DE CRIME EM GRUPO DE WHATSAPP. HONRA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 7.000,00 por divulgar mensagem em grupo de WhatsApp e imputar ao recorrido a prática de estelionato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de provas; e (ii) estabelecer se a conduta do recorrente configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento de provas pelo Juízo não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide, conforme arts. 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC.
4. A publicação de mensagem em grupo de WhatsApp imputando ao recorrido a prática de crime extrapola os limites da liberdade de expressão e configura ato ilícito, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
5. A imputação de conduta criminosa sem provas viola os direitos da personalidade, especialmente a honra e a imagem, ensejando reparação por danos morais.
6. O valor arbitrado em sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a repercussão social e o caráter pedagógico da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Tese de julgamento: “1. O indeferimento de provas pelo Juízo não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide. 2. A imputação de crime em grupo de WhatsApp, sem respaldo probatório, configura ato ilícito e enseja indenização por danos morais”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186, 187, 927, 944; CPC, arts. 355, I c/c 370, parágrafo único; LC no 105/2001.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1901798, ApCiv 0706871-44.2021.8.07.0019, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 01/08/2024, p. 09/09/2024.